Tribunal: TJDFT
Processo: 0756923-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, de acordo com os critérios clínicos estabelecidos pelo sistema.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40887270).

3. A autora, em suas razões recursais, alegou que o recorrido apenas comunicou que há uma fila de espera, mas não informou alguma previsão ou agendamento para o fornecimento do procedimento à recorrente. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Esclareceu que aguarda a realização do procedimento desde 20/10/2021. Destacou que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sequelas irreversíveis à recorrente. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que seja fornecido por meio da rede privada de saúde, às expensas do réu.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento do procedimento pleiteado. Ao final, oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 41381433).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização do procedimento artroplastia total de joelho esquerdo com prótese híbrida, datado de 20/10/2021, atestou tratar-se de procedimento urgente, pois há perigo à vida devido ao histórico diabético, HAS e de artrite reumatoide da recorrente. Na oportunidade, consignou que a não realização do tratamento provoca ou acentua, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função (ID 40887107).

8. Não há nos autos documento comprobatório de que a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, se positivo, qual a classificação de risco que se enquadra a paciente, embora o Ente Público, por reiteradas vezes, tenha sido instado a prestar tais informações. Entretanto, constou informação que a cirurgia estava marcada e, em razão da descoberta de uma infecção no momento da realização dos exames pré-operatórios, foi necessária a remarcação do procedimento com data ainda não definida devido à falta de próteses (ID 40887242).

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda a remarcação da cirurgia desde abril de 2022, quando, segundo esclarecido, concluiu o tratamento da infecção (ID 40887242).

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, observando-se a necessidade do Distrito Federal de adoção das providências cabíveis relativas ao procedimento requerido, a fim de determinar ao recorrido que submeta à autora ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.